Tribunal: TJSP
Processo: 0019387-60.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-12
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO COM BASE NA QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIAS NÃO ARGUIDAS EM MOMENTO ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. TESES NÃO ENFRENTADAS NO "DECISIUM". INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÕES QUE NÃO CONSAGRAM

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO COM BASE NA QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIAS NÃO ARGUIDAS EM MOMENTO ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. TESES NÃO ENFRENTADAS NO "DECISIUM". INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÕES QUE NÃO CONSAGRAM MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DEDUÇÃO QUE DEVE SER FEITA NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO, SOB PENA DE PRECLUSÃO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não pode ser apreciada em grau recursal matéria que não foi objeto de discussão perante o Juízo "a quo", em momento anterior à prolação da r. sentença recorrida.
A ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e excesso de execução não consagram matérias de ordem pública, não podendo ser suscitadas em qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo, por conseguinte, ser deduzidas no momento processual adequado, sob pena de preclusão. Precedentes.